Tribunal: TJDFT
Processo: 0705536-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0705536-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELIANA TAVARES DE LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DISTRITO FEDERAL (impetrado), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do mandado de segurança no 0721905-57.2024.8.07.0018 impetrado por ELIANA TAVARES DE LIMA em desfavor do ora agravante e outros, deferiu o pedido liminar, nos seguintes termos (ID 221967483 do processo de origem): “Trata-se mandado de segurança, com pedido liminar, em que a parte autora pretende a suspensão do ato administrativo que declarou a ilicitude da cumulação de cargos de atendente de enfermagem e técnico de enfermagem. Houve determinação de emenda da inicial, com juntada de documentos pela impetrante. É o breve relato. DECIDO. A ação mandamental é o remédio jurídico constitucional conferido ao particular com o escopo de proteger direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ilegal de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, conforme o disposto no art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal. De sua vez, a medida liminar em mandado de segurança deve ser analisada sob a ótica da relevância dos fundamentos da impetração, devidamente instruídos com a documentação que comprove a legitimidade da pretensão, bem como a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável, a ensejar a ineficácia da ordem judicial, se concedida na decisão de mérito, nos termos do art. 7o, inc. III da Lei no 12.016/2009. A Constituição Federal veda acumulação de cargos públicos, que só pode ocorrer nas hipóteses expressamente previstas no inciso XVI do art. 37 da Constituição da República: senão vejamos: "é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI: a) a de dois cargos de professor; b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico; c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentada" (Grifo nosso). Na hipótese dos autos, observa-se que a impetrante exerce os cargos de técnico de enfermagem e de atendente de enfermagem, ambos com carga horária semanal de 40 horas e no regime estatutário. Ambos os cargos se enquadram como de profissional da saúde e possuem regulamentação na Lei 7.498/98. Além disso, os documentos de ID’s 220217111 e 220217112 demonstram a compatibilidade de horários, tal como vem ocorrendo nos últimos anos. Neste contexto, vislumbra-se a relevância dos fundamentos iniciais e do direito pleiteado, na forma do art. 37, VI, c, da CF/88, sendo certo que o perigo da demora reside no fato de já terem sido suspensos os pagamentos em favor da autora, que possuem natureza salarial. No mesmo sentido, eis os julgados: "CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CUMULAÇÃO DE CARGOS DE PROFISSIONAL DE SAÚDE, COM PROFISSÃO REGULAMENTADA. ATENDENTE DE ENFERMAGEM. POSSIBILIDADE. REDISTRIBUIÇÃO PARA CARGO DIVERSO. IRRELEVÂNCIA. 1. Após a promulgação da Emenda Constitucional n. 34 de 2001, que modificou a redação do inciso XVI do artigo 37 da Constituição da República, admite-se a acumulação de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissão regulamentada, norma que legitima a situação da impetrante. 2. O cargo de Atendente de Enfermagem da Superintendência Estadual de Saúde do Estado do Amazonas pode ser cumulado com o cargo de Auxiliar de Enfermagem do INAMPS, sendo irrelevante, à espécie, a redistribuição da impetrante para o Ministério da Fazenda após a extinção dessa Autarquia, ainda que para o cargo de Auxiliar Operacional. A impetrante não pode ser penalizada por "distorção" ou "desvio" que somente podem ser imputados à Administração Pública, que possui o dever de corrigi-los. 3. Remessa oficial e apelação às quais se nega provimento." (AMS 0011041-33.1999.4.01.0000, JUÍZA FEDERAL SIMONE DOS SANTOS LEMOS FERNANDES (CONV.), TRF1 - PRIMEIRA TURMA, DJ 21/05/2007 PAG 26.) “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS E NECESSIDADE DE COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS, NOS TERMOS DO ART. 37, INC. XVI, DA CONSTITUIÇÃO. ÁREA DA SAÚDE. LIMITAÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEMANAL INCABÍVEL. ACUMULAÇÃO LÍCITA. INCLUSÃO NA CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO. POSSIBILIDADE. OPÇÃO FEITA NA VIA ADMINSITRATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação cível interposta pela União em face da sentença que julgou procedentes os pedidos da autora, declarando a licitude da acumulação dos cargos de Atendente em Enfermagem e Técnica de Enfermagem, bem como o seu direito de ser incluída na Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho. 2. A decisão recorrida foi proferida sob a vigência do CPC de 1973, de modo que não se lhe aplicam as regras do CPC atual. Com efeito, a lei processual apanha os feitos pendentes, mas, conforme o princípio do isolamento dos atos processuais e o da irretroatividade da lei, as decisões já proferidas não são alcançadas pela lei nova. Os pressupostos de existência e requisitos de validade dos atos processuais são os definidos pela lei então vigente, e rege-se o recurso pela lei em vigor no primeiro dia do prazo respectivo. Não se volta ao passado para invalidar decisões e aplicar regra processual superveniente, inclusive no que se refere à distribuição dos ônus de sucumbências, nos quais se incluem os honorários advocatícios, que devem ser mantidos sob a mesma disciplina jurídica do CPC anterior. 3. Inicialmente, cumpre afastar a preliminar suscitada pela União quanto à falta de interesse, uma vez que ainda não houve o desfecho do processo administrativo relativo à declaração de licitude da acumulação dos cargos ocupados pela parte autora, ora apelada. Embora a União tenha alegado em suas razões recursais que os documentos de fls. 21-24 comprovam a falta de interesse, na verdade, o referido documento trata apenas de parecer de um dos setores do Ministério da Saúde competente para a análise do pedido administrativo. 4. Nos termos do inciso XVI do art. 37 da Constituição de 1988, é possível a cumulação remunerada de dois cargos ou empregos públicos de professor, professor com outro técnico ou científico e privativos de profissionais de saúde (alíneas "a", "b" e "c"), desde que haja compatibilidade de horários. 5. As regras constitucionais e legais concernentes à cumulação de cargos não se referem à carga horária, mas tão somente à compatibilidade de horários. Não tendo a Constituição fixado limite de jornada semanal, é incabível fazê-lo por meio de ato administrativo. Precedentes do Supremo Tribunal Federal (RE 351905, relatora Ministra ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 24/05/2005; RE 633298 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 13/12/2011; ARE 859484, relator Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 12/05/2015). 6. In casu, não existe óbice à acumulação de cargos constitucionalmente admissível, pois a parte autora os cargos de "Atendente de Enfermagem" e "Técnica de Enfermagem" e, consta dos autos, comprovação de compatibilidade de horários. Precedentes do TRF-1 citados no voto. 7. Em outro giro, a parte autora faz jus à inclusão na Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho, pois, conforme bem analisado pelo juízo de primeiro grau, a recorrida manifestou a opção pela referida Carreira, nos termos da Medida Provisória no 301, de 29/06/2006. 8. Quanto à fixação dos honorários advocatícios, o julgador deve considerar a complexidade da matéria e o trabalho despendido pelo advogado, sempre em consonância com os princípios da razoabilidade e da equidade, sendo possível ao julgador desvincular-se dos parâmetros estabelecidos no art. 20, § 3o, do CPC de 1973 (art. 85, § 2o, CPC/2015), e adotar como base de cálculo o valor dado à causa ou mesmo firmar a verba honorária em um valor fixo. No presente caso, verifica-se que o juízo a quo fixou os honorários de sucumbência em R$ 1.000,00 (um mil reais), valor este que atende o princípio da razoabilidade, razão porque deve ser mantido. 9. Sentença mantida. 10. Apelação não provida.” Assim, cabível a concessão de medida liminar, para suspensão do ato coator até decisão final no presente processo. Ante o exposto, defiro o pedido liminar para determinar a suspensão do ato coator – Parecer SEI-GDF no 694/2024, juntado no ID 221814259, que declarou a ilicitude da cumulação de cargos, autorizando a manutenção da autora no exercício dos cargos até decisão ulterior. Intime-se a autoridade coatora para ciência da presente decisão, bem como notifique-se para prestar informações, no prazo de 10 dias, na forma do art. 7o, I, da Lei 12.016/09. Confiro força de mandado/ofício à presente decisão. Após, remetam-se os autos à Vara de origem. Brasília/DF, datado e assinado eletronicamente”. Em suas razões recursais (ID 68836174), afirma que a agravada acumula indevidamente dois cargos públicos, quais sejam, atendente de enfermagem do Ministério da Saúde e técnico em enfermagem da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, ambos com carga horária de 40 horas. Informa que um dos cargos é exercido há mais de 30 anos e outro há 18 anos. Alega que o cargo de atendente de enfermagem não se qualifica como cargo privativo de profissionais de saúde, com profissão regulamentada, conforme art. 2o da Resolução do Cofen n.o 186/95. Argumenta que o cargo de atendente de enfermagem exercido pela agravante junto ao Governo Federal não é privativo de profissionais de saúde. Aduz que o art. 1o da Resolução n.o 186/95 prevê que as atividades elementares de enfermagem compreendem ações de fácil execução e atendimento, pois se destinam as atividades de rotina e de repetição, que não envolvem cuidados diretos aos pacientes. Verbera que o cargo de atendente de enfermagem não é um cargo privativo de profissional de saúde, com profissão regulamentada, uma vez que não necessita de formação científica. Aduz que não há compatibilidade de horários entre os cargos públicos ocupados pela agravante. Afirma que o art. 3o da Lei Distrital n.o 6.137/18 determina que deve haver um descanso mínimo de 6 horas entre uma jornada e outra. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula provimento do recurso. É o relatório. DECIDO. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No caso em comento, verifico que a agravante cumula dois cargos públicos, quais sejam, atendente de enfermagem do Ministério da Saúde e técnico em enfermagem da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Observa-se que a cumulação já ocorre há mais de 18 anos. No caso, verifico que a agravante não indicou nenhum dano de difícil reparação que impeça de aguardar o julgamento do recurso pelo colegiado. Conforme acima já mencionado, a agravada continua a prestar os serviços e, por consequente, sua remuneração é decorrente do trabalho exercido. Além disso, a questão é complexa e depende de análise aprofundada do colegiado. Desse modo, realizando um juízo de prelibação incipiente, própria desta fase processual, embora não se afaste de plano eventual probabilidade de provimento do recurso, não resta demonstrada a urgência que imponha o deferimento da liminar. Ao contrário, no caso o perigo de dano é reverso, uma vez que, caso seja deferida a liminar, haverá a suspensão do pagamento dos proventos da agravada, sem que o recurso seja julgado pelo colegiado visando decidir se há ou não a possibilidade de cumulação dos cargos públicos. Pondera-se, ainda, que o agravo de instrumento possui rito célere, desse modo, ante a não demonstração da urgência, entendo que o indeferimento da liminar é medida que se impõe para aguardar o julgamento da questão pelo colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de fevereiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora